Tribunal: TJMT
Processo: 1053962-66.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053962-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVONETE JULIA DE ANDRADE - CPF: 655.249.691-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1053962-66.2022.8.11.0001– JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: IVONETE JULIA DE ANDRADE.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional constitucional de férias (terço de férias) sobre os 15 dias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o recurso cível inominado é tirado contra sentença que julgou improcedente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional constitucional de férias (terço de férias) sobre os 15 dias.

Sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico exposto na r. sentença fustigada, penso que a parte recorrente tem tal direito assegurado, eis que restou comprovado o preenchimentos dos requisitos para o gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional (1/3), qual seja, o efetivo exercício de atividade escolar em sala de aula durante o período reclamado, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. Se a Lei Complementar nº 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de vínculo funcional, e não existe qualquer alegação do Estado Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial condenar a Requerida ao pagamento terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000367-40.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte recorrente referente aos anos de 2017 a 2022, observada a prescrição quinquenal, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023